Tribunal: STF
Processo: RE 1573055
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte.
Eis um trecho desse julgado:

“É o relatório. 
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, assentou que a função de magistério abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico, assim como a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira.(...)
Tal orientação foi confirmada no julgamento do Tema 965 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se fixou tese no sentido de que, na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.(...)
Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a servidora recorrida faz jus à contagem especial de tempo de trabalho, posto que ocupante do cargo de professora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
‘Extrai-se dos autos que a impetrante ingressou no serviço público em 18/12/1981 e que ao longo dos anos ocupou o cargo de Professor, Supervisor de Ensino e Diretor de Escola. Ela afirma que tem direito ao cômputo do tempo de serviço e de contribuição para fins de aposentadoria especial, em razão da função desempenhada no magistério, observando-se a paridade e a integralidade.
Por sua vez, a autoridade impetrada não rebate propriamente o tempo de serviço e de contribuição nos cargos ocupados pela impetrante, porém, defende que o direito à aposentadoria especial somente é assegurado aos ocupantes do cargo de Professor. Assim, a impetrante não poderia aproveitar o tempo de serviço prestado em outros cargos, para fins de aposentadoria especial.
(...)
Ora, não há que se falar que o dispositivo constitucional supracitado ao utilizar a expressão ‘função de magistério’ restringiu a aposentadoria especial apenas àqueles que se dedicassem a ministrar a docência em sala de aula. 
(...) 
Desse modo, a impetrante tem o direito líquido e certo ao cômputo do tempo de serviço e contribuição prestado na função de direção, para fins de aposentadoria especial e abono de permanência’ (eDOC 16 – ID: 25fc5770)
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Isso porque, conforme o relatado nos autos, a impetrante investiu-se no cargo de professora, sendo que a posse na função de Diretora Escolar não decorreu da aprovação e nomeação em cargo especifico para tal fim, mas em ascensão profissional no âmbito da própria carreira de professora, com a atribuição das funções correspondentes.” (eDOC 30, p .2-5).

No presente agravo (eDOC 33), argumenta-se que “a decisão monocrática ora agravada merece reconsideração, uma vez que aplicou de forma genérica os precedentes da ADI 3.772 e do Tema 965 da repercussão geral, sem proceder à necessária distinção (distinguishing) em relação às peculiaridades do caso concreto” (p. 2).
Sustenta-se que, “em ambos os precedentes, o STF foi categórico ao estabelecer como condição essencial para a fruição do benefício que o servidor seja professor de carreira, ou seja, que tenha sido investido originariamente no cargo de professor mediante concurso público específico para tal função, o que não ocorre no caso concreto, pois a parte contrária ocupa cargo efetivo de diretor” (p. 2).
Afirma-se que, “No caso concreto, a parte agravada não ocupa cargo de professor, mas sim cargo efetivo de diretor, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes” (p. 3).
Alega-se que “A jurisprudência do STF é firme no sentido de que os benefícios previdenciários, por constituírem exceção ao regime geral, devem ser interpretados de forma restritiva, não se admitindo a extensão analógica a situações não expressamente contempladas pela norma constitucional” (p. 3).
Aduz-se que “A aposentadoria especial do professor, com redução de tempo de contribuição, justifica-se pelas condições peculiares do exercício da docência em sala de aula e das atividades pedagógicas correlatas, quando exercidas por quem ingressou na carreira de professor”  e que “Permitir que servidores investidos originariamente em cargos de direção escolar, sem vínculo com a carreira de professor, usufruam do benefício da aposentadoria especial representa indevida ampliação do alcance da norma constitucional, em desconformidade com a ratio decidendi dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte” (p. 3-4).
Por fim, requer-se seja reconsiderada a decisão para dar provimento ao recurso interposto.
Decido.
Ao reanalisar o caso à luz da argumentação expendida no presente recurso, entendo que assiste razão à parte recorrente.
Dessa forma, reconsidero a decisão anterior, julgo prejudicado o agravo regimental e passo ao reexame do recurso extrardinário.
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 

“APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança Diretora de Escola Contagem do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de abono de permanência e aposentadoria especial Ordem parcialmente concedida Pretensões de reforma Possibilidade, em parte - Inteligência do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do art. 67, §2º, da Lei Federal nº 9.394/96 - Adoção do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772 Impetrante que ingressou no serviço antes da EC nº 41/03 Direito à paridade e integralidade, desde que observadas as regras do art. 11 da LCE nº 1.354/20 Precedente Não provimento do recurso do Estado de São Paulo, com extensão ao reexame necessário. Provimento do recurso da impetrante” (eDOC 16 – ID: 25fc5770, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral, posto que a garantia à aposentadoria especial apenas se direcionaria aos investidos em cargos de professor, com exclusão de outras carreiras da educação. 
Alega-se que a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de DIRETOR, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes (eDOC 18 – ID: 40993b7e, p. 4).
Argumenta-se que a contagem especial de tempo de aposentadoria é benefício restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso distinto da impetrante, que ocupa cargo de diretor/assistente de diretor de ensino.
É o relatório.
Decido. 
O recurso merece prosperar. 
Isso porque o acórdão recorrido está em conflito com a jurisprudência pacífica desta Corte, que firmou o entendimento de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação, o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que exercidas por aqueles pertencentes à carreira de professor. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3772, rel. Min. Carlos Britto, Redator para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29.10.2009, que assim decidiu:

    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.
Assim, conforme consignado na decisão agravada, a recorrente tem direito ao reconhecimento do tempo de serviço prestado em função de magistério, que não se circunscreve apenas ao trabalho exercido em sala de aula, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (grifo nosso)

Naquela assentada, esclareceu, sobre o tema, o il. Ministro Redator para o acórdão:

“Primeiro: eu entendo, e todos aqueles que participaram – e todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, o fizemos – de atividades docentes sabem perfeitamente que a atividade docente não se limita à sala de aula, mas à preparação das aulas, correção de provas, atendimento de alunos, preparação de material.
(…)
Inclusive, em muitos Estados, como no Estado de São Paulo, a carreira de magistério compreende a ascensão aos cargos de direção das escolas. A pessoa ingressa na carreira de professor e pode, em se qualificando, atingir o grau máximo da carreira, que é exatamente a de diretor de escola.
(…)
Senhor Presidente, por esses motivos que expus e com todo o respeito pelos eminentes colegas que têm uma visão divergente – (...) –, eu me encaminharia para dar interpretação conforme de modo a que esse dispositivo, para fins de aposentadoria, alcance apenas os professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. (…).”

Sublinhei, em meu voto, quanto à conclusão proposta pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que se deixasse claro “que seriam professores no exercício, também, da atividade de direção da unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico”.
No caso dos autos, o recorrido não é ocupante de cargo de professor e não exerce a atividade de direção além da docência, tendo em vista ter prestado concurso público para o provimento de cargo destinado à respectiva função administrativa, não integrando, assim, a carreira do magistério, conforme exigido pelo acórdão vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 
Ocorre que, consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas professores de carreira têm o direito à aposentadoria especial estabelecida no § 5º do art. 40 da Constituição Federal. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 965 e ADI nº 3.772/DF.” (RE 1493898-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 9.10.24)

“IREITO ADMINISTRATIVO. DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEPROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema n° 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi nomeada em novo concurso público para o cargo de Diretor de Escola, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1479821-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 6.6.24)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1244931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 2.12.21)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 

Publique-se. Int..
Brasília, 17 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente